Tribunal: TJMT
Processo: 1005989-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005989-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (AGRAVANTE), VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.803.735/0001-89 (AGRAVADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO QUESTIONADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005989-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: REDECARD S/A

AGRAVADO: VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP

Proc. referência: Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1015222-70.2021.8.11.0002, da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATORIO

Agravo de Instrumento interposto por
Redecard S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
Visari Auto Peças Ltda. EPP
, que deferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos efetuados nas faturas do cartão de crédito da autora, ora agravada, em razão do procedimento bancário denominado chargeback, bem como determinou que a requerida, ora agravante, se abstenha de incluir o nome daquela nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) para cada cobrança, posteriormente majorada para R$1.000,00 (mil reais).

Sustenta, em síntese, que não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar, bem assim que já foram cessadas as cobranças em razão da quitação do débito e, ainda, que não se insurgiu quanto ao cumprimento da obrigação a justificar a penalidade imposta.

Alega ainda que a decisão não delimitou prazo para o cumprimento da obrigação, bem como não limitou o número de dias-multa e, ainda, que as astreintes foram arbitradas em valor excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso para sua reforma notadamente quanto à multa diária, subsidiariamente, postula a redução do valor das astreintes.

Liminar indeferida (Id. 123597956).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 125528694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Redecard S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
Visari Auto Peças Ltda. EPP
, que deferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos efetuados nas faturas do cartão de crédito da autora, ora agravada, em razão do procedimento bancário denominado chargeback, bem como determinou que a requerida, ora agravante, se abstenha de incluir o nome daquela nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) para cada cobrança, posteriormente majorada para R$1.000,00 (mil reais).

Busca, em síntese, suspender os efeitos da decisão que arbitrou multa diária para o caso descumprimento da tutela de urgência deferia na ação de declaratória de origem, ajuizada pela ora agravada.

Narra a parte autora que contratou os serviços da ora agravante com o objetivo e realizar transações financeiras de recebimento de serviços prestados à terceiros por meio de cartões na modalidade débito e crédito.

Informa que a ora agravante disponibilizou ferramenta denominada “link” de pagamento, onde os clientes realizam os pagamentos.

Alega que efetuou venda a uma determinada pessoa física (Allan Ralph Burgarelli Castanheira Costa) no valor de R$32.000,00, cujo pagamento se deu pelo link disponibilizado pela agravante.

Acrescenta que, concretizada a venda e entrega dos produtos, a mesma foi contestada. Ato seguinte a agravante emitiu avisos de débitos informando que efetuaria o desconto no valor corresponde (R$32.000,00).

Após tentativas de resolução junto à requerida ajuizou ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para afastar a incidência da multa diária aplicada ou reduzir o valor.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a parte autora, ora agravada, trouxe – na origem – que comprovam, ao menos neste momento processual, que realizou a venda pelo link da ora agravante (Id. 55896819 – na origem).

Dessa forma, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos eventuais descontos em créditos a receber de vendas outras, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à parte autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que
é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 300,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir a réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido à parte autora/agravada.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, também não é caso de alongar o prazo para o cumprimento da obrigação, máxime porque fixada em prazo razoável.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022